Tribunal: TJSP
Processo: 1002154-08.2015.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. Compete a parte se opor ao julgamento virtual, no prazo de 05 dias, a contar da publicação da distribuição do recurso, que serve como intimação nos termos do artigo 1o, da Resolução no 772/2017, do Órgão Especial deste Tribunal. Cabimento dos embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Artigo 1.022 do CPC.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. Compete a parte se opor ao julgamento virtual, no prazo de 05 dias, a contar da publicação da distribuição do recurso, que serve como intimação nos termos do artigo 1o, da Resolução no 772/2017, do Órgão Especial deste Tribunal. Cabimento dos embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Artigo 1.022 do CPC. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os pontos controvertidos. Finalidade eminentemente infringente. Impossibilidade. Embargos rejeitados.